Tribunal: TJSP
Processo: 0003244-31.2014.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Fratura de tíbia e fibula. Acidente ocorrido em maio de 2010. Lesões que não se consolidaram de imediato, tendo natureza evolutiva. Tratamento cirúrgico com colocação de haste intramedular na tíbia. Exame de imagem datado de julho de 2011 que indica a consolidação da fratura hábil à retirada do material de síntese, e não, por si só, o término do tratamento

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança. Fratura de tíbia e fibula. Acidente ocorrido em maio de 2010. Lesões que não se consolidaram de imediato, tendo natureza evolutiva. Tratamento cirúrgico com colocação de haste intramedular na tíbia. Exame de imagem datado de julho de 2011 que indica a consolidação da fratura hábil à retirada do material de síntese, e não, por si só, o término do tratamento ortopédico. Submissão da autora a novo procedimento cirúrgico, com alta médica em 23 de março de 2012, data considerada como da ciência inequívoca da vítima da consolidação das lesões, para os fins da Súmula no 573 do STJ. Demanda ajuizada em agosto de 2014. Prescrição trienal não consumada. Sentença reformada. Apelação da autora provida para afastar o decreto prescricional. Julgamento imediato da causa, após isso, pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 4o, do CPC.

Seguro obrigatório DPVAT. Incapacidade permanente não demonstrada. Quadro da autora corretamente avaliado sob perspectiva definitiva a partir dos documentos juntados aos autos. Ônus da prova que cabia à parte responsável pela invocação do fato, que daquele não se desincumbiu (art. 373, I, do CPC). Demanda improcedente.